Tribunal: TJDFT
Processo: 0732351-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732351-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 75202124) interpostos por FÁBIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO contra decisão proferida em ID 74939970, que não conheceu do Agravo de Instrumento em epígrafe, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Em suas razões recursais, o embargante alega que “a questão aqui tratada é de natureza material e de ordem pública: a ilegalidade na incidência de juros moratórios sobre valores penhorados e já indisponíveis ao devedor, inclusive durante período de inércia do exequente, o que contraria frontalmente o art. 396 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.763.569/RN).” Diz que “trata-se, portanto, de vício jurídico que subsiste independentemente do momento processual e que pode ser reconhecido de ofício pelo julgador, uma vez que a mora não pode ser imputada quando inexistente fato ou omissão atribuível ao devedor. O v. Acórdão, contudo, deixou de se manifestar sobre esse ponto específico, limitando-se à análise da preclusão processual, razão pela qual se impõe o suprimento da omissão.” Aduz que “o v. Acórdão não se manifestou sobre a aplicação do Art. 396 CC ao caso concreto, limitando-se exclusivamente à questão processual da preclusão, sem apreciar a questão material federal sobre ausência de configuração de mora.” Defende que “se o próprio v. Acórdão reconhece que matérias de ordem pública devem ser decididas para que haja preclusão, a omissão sobre o Art. 396 CC configura vício ainda mais grave, pois viola a própria lógica decisória adotada.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento da matéria. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 75562786). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FÁBIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, manteve decisão outrora proferida que já havia indeferido os pedidos de “revisão da execução”, incluindo alegações de prescrição intercorrente, quitação do débito e impenhorabilidade salarial. Em suas razões recursais (ID 74809190), busca o executado a reforma da r. decisão agravada visando “o reconhecimento do afastamento da aplicação de mora na última atualização monetária, e a determinação do recalculo da dívida para verificar a quitação da dívida.” Preparo recolhido (ID 74817220). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pleito ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de reconsideração de entendimentos manifestados pelo d. Juízo “a quo” em decisões pretéritas, contra a qual a parte exequente ou não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria, ou restaram mantidas pelo Tribunal (vide Agravos de Instrumento 0721446-12.2024.8.07.0000 e 0738853-31.2024.8.07.0000). Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Por fim, a hipótese versa sobre interposição de recursos sobre a mesma matéria jurídica já decidida pelo Tribunal em agravo pretérito oriundo do mesmo processo executivo. Deliberada a matéria pelo órgão colegiado em recurso anterior, o que decidido já não é passível de reexame pelo Tribunal. Em suma: a argumentação recursal apresentada pelo agravante não possui o condão de afastar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. Ante o exposto, por qualquer ângulo que se examine a questão, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT.” A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. acórdão embargado teria incidido no disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta preclusão/coisa julgada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator